Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovado que o apelante fez uso de documento público falso (artigo 304 combinado com artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal), consistente em carteira de identidade, com objetivo de abrir conta corrente na instituição financeira vítima, em nome de terceiro, e assim auferir benefício econômico indevido, não há falar em absolvição.

2. Não há ofensa ao disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal se as testemunhas policiais prenderam o réu em flagrante, ainda dentro da agência bancária, apreenderam os documentos falsos apresentados por ele, reiteraram, em juízo, a versão apresentada na delegacia, e tiveram seus relatos corroborados por prova técnica juntada aos autos.

3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.

4. Embora laudos periciais sejam produzidos na fase inquisitorial, uma vez juntados aos autos, adquirem "status" de prova judicializada, porquanto viabilizam o contraditório diferido à Defesa, na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal.

5. Recurso desprovido.